Tribunal: TJBA
Processo: 0300622-26.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300622-26.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS ESSENCIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO AS TESES RELACIONADAS AO BLOQUEIO E MULTA DIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL REFERENTE À DURAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE EXTINÇÃO POR ABANDONO E DE SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDAS PELOS APELANTES. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA QUANTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS ACOMETIDOS COM DOENÇAS FACILFORME E TALESSEMIA. TEMA 793 DO STF. TESE DE ILEGITIMIDADE QUE NÃO SE SUSTENTA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DESTE TJBA. OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. PREVALÊNCIA DAS MEDIDAS DESTINADAS A RESGUARDAR A SAÚDE E VIDA DE PACIENTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300622-26.2012.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, bem como CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DO MUNICÍPIO DA ITABUNA E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator